Tribunal: TJSP
Processo: 1018275-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Apelante fala da boa-fé contratual, da possibilidade de desconto consignado em folha, do descabimento de limitação dos descontos a 30% dos proventos do autor e na ausência de má-fé nos descontos – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Apelante fala da boa-fé contratual, da possibilidade de desconto consignado em folha, do descabimento de limitação dos descontos a 30% dos proventos do autor e na ausência de má-fé nos descontos – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.